Tribunal: TJES
Processo: 5019983-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019983-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MANOEL DAVEL SOBRINHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITO DO DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de imissão na posse em ação de desapropriação de terreno urbano destinado à construção de praça pública, sob o fundamento de ausência de comprovação de depósito prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de depósito prévio nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 impede a concessão de tutela provisória de imissão na posse; e (ii) avaliar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. Para a imissão provisória na posse em ações de desapropriação, o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 estabelece como requisito essencial o depósito prévio do valor arbitrado, que pode ser realizado independentemente da citação do réu.

5. A análise dos autos demonstra a inexistência de comprovação do depósito prévio do valor arbitrado, sendo insuficiente a apresentação de nota de reserva e empenho para atender aos critérios legais.

6. A urgência invocada pelo recorrente, desacompanhada do depósito exigido, não autoriza a concessão da medida, uma vez que o requisito do depósito prévio é condição imprescindível para imissão provisória na posse, conforme precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A imissão provisória na posse em ação de desapropriação exige a demonstração de urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. 2. A mera apresentação de nota de reserva e empenho não supre a exigência legal de depósito prévio para fins de imissão provisória na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5004629-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.03.2023; TJES, AI nº 5004307-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019983-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: MANOEL DAVEL SOBRINHO

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cariacica
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Cariacica, que indeferiu o pedido de tutela provisória de imissão na posse, nos autos da ação de desapropriação de terreno urbano destinada à construção de praça pública.

Em suas
razões recursais,
o

recorrente
sustenta
basicamente
:
(i
)
que a desapropriação tem amparo no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal de 1988 e no Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo essencial para atender ao interesse público, promovendo o bem-estar da coletividade;
(ii)

a existência de
disponibilidade de recursos financeiros para assegurar o pagamento da indenização, ressaltando a necessidade da imediata posse para o início das obras.
;
(iii)
requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão
(Id 11706353) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e
in
deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas
pelo recorrente
, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo, no sentido de estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Q
ua
nto
a
análise dos requisitos para concessão do pedido de
antecipação da tutela recursal –
imissão na posse
-
verifico que os mesmos
não

estão preenchidos,
diante da ausência de comprovação do depósito prévio, conforme art. 15, § 1º do Dec. Lei n. 3.365/1941
,
vejamos
:

Art. 15.
Se o expropriante alegar
urgência
e
depositar quantia arbitrada
de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;
§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu,
mediante o depósito
:
a)
do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;
b)
da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;
c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
d)
não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Tal conclusão está alcançada pela documentação colacionada nos autos,
não localizei o depósito prévio da justa indenização a fim de amparar a imissão provisória da posse, tendo somente prova de emissão de nota de reserva e de empenho do valor apurado administrativamente como correto e justo para indenizar o expropriado.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

1. Para que seja deferida a medida liminar de imissão provisória na posse do imóvel para fins de desapropriação é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, quais sejam, a urgência da medida e o depósito prévio do valor estimado da indenização.
[...] Data: 16/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5004629-64.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Desapropriação.

2. A imissão provisória na posse depende da observância dos critérios previstos no art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (DL 3365/41), isto é, da alegação de urgência da medida e do depósito da quantia arbitrada a título de indenização prévia, sendo possível sua concessão independentemente da citação do réu quando o valor do depósito corresponder aos critérios estabelecidos nas alíneas do dispositivo legal mencionado.
[...] Data: 04/Aug/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5004307-78.2021.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Imissão.

Desta forma, não
há como deferir o pedido de imissão provisória na posse porque não comprovado o depósito prévio, requisito essencial para tal fim.

Diante dos argumentos acima expostos,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.